Tribunal: STF
Processo: RE 89867
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Funcionalismo. Suspensão. Inquérito administrativo. - Desnecessidade de inquérito administrativo para apenação da falta, se a suspensão for de somente vinte dias, após a constatação da infração e respectiva autoria. Direito local. Recurso extraordinário não conhecido.